Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-81.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão de recebimento de seguro-garantia judicial em antecipação dos efeitos da penhora para o fim de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como de impedimento de inscrição no CADIN estadual e de protesto do título. Possibilidade. Decisão de Primeiro Grau que julgou a ação extinta, sem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão de recebimento de seguro-garantia judicial em antecipação dos efeitos da penhora para o fim de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como de impedimento de inscrição no CADIN estadual e de protesto do título. Possibilidade. Decisão de Primeiro Grau que julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, por reconhecer que ela teria natureza de cautelar autônoma – figura jurídica não admitida no ordenamento processual após a vigência do CPC/2015. Artigos 7o e 9o da Lei no 6.830/80 que expressamente reconhecem que o seguro garantia judicial, enquanto meio hábil e idôneo a assegurar o crédito tributário, produz os mesmos efeitos da penhora, viabilizando, assim, a emissão da certidão pretendida e o impedimento dos demais atos restritivos de sua atividade comercial. Aplicabilidade, ao caso, do Tema no 237/STJ. Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível exigir do contribuinte que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição para o ajuizamento do pedido de tutela de urgência antecedente ao ajuizamento da execução fiscal. Ação de natureza meramente incidental. Competência da Vara de Execuções Fiscais para o processamento das execuções fiscais e correspondentes embargos que não exclui a atribuição de apreciação dos incidentes processuais que lhes são correlatos. Sentença reformada, determinando-se o prosseguimento da ação. Apelo provido.